Tribunal: TJES
Processo: 5000417-76.2020.8.08.0062
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000417-76.2020.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIANA DE SOUZA SIMEN
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. e outros
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita ao Recorrente.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA, C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO DE PAGAMENTO. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA VIA E-MAIL DE TERCEIROS. NARRA A PARTE AUTORA POSSUIR UM CARTÃO DO BANCO DO BRADESCO E QUE POR MOTIVOS FINANCEIROS ACABOU ATRASANDO PAGAMENTOS DE SUAS FATURAS. ALEGA QUE, EM RAZÃO DA INADIMPLÊNCIA, A PARTE REQUERIDA PASSOU A ENVIAR BOLETOS DE COBRANÇAS PARA O E-MAIL PESSOAL DE UM SOBRINHO DE SUA COMPANHEIRA. SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL. RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA PUGNANDO PELA PROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. AO PROCEDER O CADASTRO EM BANCOS E LOJAS, O CONSUMIDOR INFORMA O E-MAIL PELO QUAL DESEJA SER CONTATADO. A INFORMAÇÃO POR QUAL E-MAIL O CONSUMIDOR DESEJA SER CONTATADO É DE SUA RESPONSABILIDADE, SENDO A ÚNICA FORMA DAS EMPRESAS TEREM CONHECIMENTO DE SEU ENDEREÇO ELETRÔNICO.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRI
OS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENADA A PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)